Tribunal: TJSP
Processo: 1011745-60.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil do Estado. Danos morais. Indenização. Falecimento de policial militar em decorrência de acidente de trânsito. Culpa exclusiva de terceiro. Ausência de nexo causal com a função pública. Responsabilidade objetiva não configurada. Constituição Federal, artigo 37, § 6o. Postulação rejeitada. Recurso não provido, com majoração de honorários advocatícios, pelo

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil do Estado. Danos morais. Indenização. Falecimento de policial militar em decorrência de acidente de trânsito. Culpa exclusiva de terceiro. Ausência de nexo causal com a função pública. Responsabilidade objetiva não configurada. Constituição Federal, artigo 37, § 6o. Postulação rejeitada. Recurso não provido, com majoração de honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, para doze por cento sobre o valor atualizado da causa, histórico de cem mil reais, observando-se o benefício da gratuidade.